Tribunal: TJPA
Processo: 0021637-06.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021637-06.2020.8.14.0401

APELANTE: LORENA LORRANY DA COSTA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL JUDICIALIZADO COERENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA (1/6) APLICADA COM BASE NA QUANTIDADE DA DROGA, APETRECHOS

E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.INEXISTINDO ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado e a consequente substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem dirimidas: (i) se o conjunto probatório, notadamente o depoimento do policial ouvido em juízo e as circunstâncias da apreensão, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de negativa de autoria; e (ii) se a dosimetria da pena merece reparo, especificamente no que tange à fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado, que foi fixada no patamar mínimo com base exclusiva na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 19 kg de maconha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que se mostrou firme e coerente.

4. O depoimento de agente policial, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos dos autos, é prova idônea e suficiente para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

5. A dosimetria da pena, não merece ajuste. A fixação da fração de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6, observou a quantidade do entorpecente, 19 quilos de maconha, a forma de acondicionamento, apetrechos e o local da apreensão,

o que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando proporcionalidade com o percentual aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimento de policial harmônico com as demais provas, que atesta a apreensão de grande quantidade de droga e balança de precisão na residência e no quarto da acusada.

2.

A expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e o local em que a droga foi encontrada são elementos que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta do agente a impedir a aplicação de redutor do tráfico privilegiado no percentual máximo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 825.987/SP; STJ - AgRg no AREsp 1.997.048/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORENA LORRANY DA COSTA BARBOSA
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 113227911).

Narra a denúncia (ID 22786479) que, no dia 23 de novembro de 2020, policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), após receberem informações anônimas de que a denunciada estaria guardando entorpecentes em sua residência, localizada na Travessa Antônio Baena, nº 896, fundos, bairro de Fátima, nesta capital, dirigiram-se ao local. Na residência, foram recebidos pelo avô da acusada, Sr. José Cláudio Barbosa, que autorizou a entrada da equipe. Durante a revista no quarto pertencente à denunciada, os policiais encontraram, debaixo da cama,
31 (trinta e um) tabletes de maconha
, com peso total de
19.055,0 gramas
, e, na gaveta de uma cômoda,
01 (uma) balança de precisão
.

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2023 (ID 89497183). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 104161832), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 113623850). Em suas razões, pugna pela absolvição por negativa de autoria, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22786535), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 25565387), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se à análise de duas teses: a principal, de absolvição por insuficiência de provas, e a subsidiária, de reforma da dosimetria da pena. Analiso-as separadamente.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que não há provas robustas para a condenação, que teria se baseado unicamente em depoimentos policiais. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 49335552 - Pág. 5) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 49335558 - Pág. 3), que atestou se tratar de mais de 19 quilos de
Cannabis sativa L.
(maconha), substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a apelante. Em que pese sua negativa em juízo, sua versão restou isolada e foi frontalmente contrariada pelas provas produzidas.

A testemunha
Carlos Augusto Ferreira dos Santos
, policial civil, relatou em juízo (ID 104161832), de forma firme e detalhada, que a equipe recebeu uma denúncia sobre a traficância exercida por uma moça de prenome "Lorena". No local, foram recebidos pelo avô da ré, o qual "autorizou a entrada na residência" e "acompanhou a revista". O policial foi categórico ao afirmar que, "no quarto onde a acusada dormia", foram encontrados "embaixo do colchão" os "tabletes em grande quantidade de maconha", além de uma balança de precisão dentro de uma "gaveta".

A versão apresentada pela ré em seu interrogatório, de que guardava a droga sob coação de uma terceira pessoa chamada "Márcia", que teria sido assassinada, não possui qualquer lastro probatório. Como bem pontuou o juízo sentenciante, a defesa não produziu qualquer prova do alegado, nem mesmo do suposto óbito da coatora, tratando-se de mera alegação com o intuito de se eximir da responsabilidade penal.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando, como no caso, estão em harmonia com os demais elementos dos autos e não há qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar a ré injustamente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e diante da fragilidade da tese defensiva, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, razão pela qual rejeito o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria da Pena e do Pedido de Reforma

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

O magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria, fixou a
pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ. Até aqui, a sentença não merece reparos.

A controvérsia reside na terceira fase. O juiz reconheceu que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por ser primária, de bons antecedentes e não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Aplicou a
fração de redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Não há causa de aumento de pena, no entanto, a acusada faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primária, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integra organização criminosa.
Para fins de modulação do redutor, considerando o tipo (“maconha”), a maneira que a substância entorpecente ilícita foi encontrada (31 embalagens confeccionadas em plástico incolor, fita adesiva verde, além de fita adesiva marrom”) e, sobretudo, a quantidade de entorpecente (“19.055,0 gramas”, ou seja, mais de 19 QUILOS), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).
(grifo nosso).

Sem razão a defesa.

No caso concreto, foram apreendidos
19 (dezenove) quilogramas de maconha
, acondicionados em
tabletes
, além de
balança de precisão
, localizados
no quarto da própria apelante
, conforme depoimentos colhidos na instrução, circunstâncias que evidenciam
maior gravidade concreta da conduta
, ainda que não suficiente para afastar o benefício legal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a
quantidade e a natureza da droga
, bem como as
circunstâncias da apreensão
, constituem fundamentos idôneos para a
modulação da fração da causa de diminuição
, podendo justificar sua aplicação no
patamar mínimo
, quando expressiva a quantidade de entorpecente:

“A expressiva quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar mínimo.”

(STJ, AgRg no HC 733.600/SP).

No mesmo sentido:

“A presença de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão, aliada à elevada quantidade de droga, justifica a aplicação do redutor no mínimo legal.”

(STJ, AgRg no REsp 1.887.511/RS)

Ressalte-se que a utilização da
quantidade e da forma de acondicionamento da droga
para fixar a fração mínima do redutor
não configura bis in idem
, desde que observada a dosimetria de forma coerente, conforme autoriza o
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, entendimento igualmente pacificado no STJ.

Assim,
reconhecida a minorante
, mas consideradas as circunstâncias concretas do delito —
elevada quantidade de entorpecente, acondicionamento em tabletes e apreensão de balança de precisão
—,
mostra-se proporcional e adequada a fixação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6
, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Conclusão

Diante do exposto, conheço, porem
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2025.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026